Tribunal: TJDFT
Processo: 0714897-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de ação de segurança, com pedido liminar, impetrada por J. L. F. C. em face de ato imputado ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, havendo sido aviada a impetração sob a alegação de necessidade de imediata disponibilização, ao impetrante, de monitor escolar especializado, por se tratar de pessoa portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), o que lhe estaria sendo negado pela omissão imputada ao impetrado. Aviada a ação e submetida ao exame preliminar de admissibilidade, fora determinado ao impetrante que aditasse a inicial a fim de que lastreasse a opção que fizera pela via mandamental, com indicação do ato particularizado que praticara a autoridade impetrada e afetara o direito que o assiste de ser contemplado com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja, sob pena de indeferimento liminar[1]. Essa determinação fora lastreada na apreensão de que do alinhavado não era possível aferir se subsiste ato concreto e individualizado imputável à autoridade impetrada – Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal - de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste ao impetrante e teria sido lesionado, ressalvada a viabilidade de formulação de sua pretensão pelas vias ordinárias próprias. Aperfeiçoada a intimação, o impetrante deixara fluir em branco o prazo que lhe fora concedido para que saneasse a inicial.[2] É o relatório. Decido. Cuida-se de ação de segurança, com pedido liminar, impetrada por J. L. F. C. em face de ato imputado ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, havendo sido aviada a impetração sob a alegação de necessidade de imediata disponibilização, ao impetrante, de monitor escolar especializado, por se tratar de pessoa portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), o que lhe estaria sendo negado pela omissão imputada ao impetrado. A despeito do interesse de agir do impetrante, a pretensão mandamental que formulara afigura-se inadmissível ante a inépcia que macula a inicial. Com efeito, conquanto tenha sido regularmente intimado para sanear a inicial na forma determinada, permanecera inerte, não apresentando qualquer justificativa para sua desídia. Fica patente, pois, que não saneara a inicial no prazo assinalado, notadamente mediante a indicação do ato praticado pela autoridade impetrada apto a ensejar sua inserção na composição passiva da impetração e legitimar a invocação da prestação almejada pela via mandamental. E essa particularização, se possível, era indispensável ao processamento da pretensão mandamental, diante do procedimento especial ao qual está sujeita, inclusive no tocante à composição passiva, que é reservada à autoridade que praticara o ato reputado ilegal ou ao menos tem poderes para revisá-lo (Lei do Mandado de Segurança, art. 6o, §3o). Como é cediço, o exercitamento do direito subjetivo de ação que é resguardado a todas as pessoas, naturais ou jurídicas, é paramentado pelas formulações procedimentais que paramentam o devido processo legal. Dentre as exigências legalmente estabelecidas para a invocação da tutela jurisdicional inscreve-se, como premissa genética, a formulação da pretensão através de peça tecnicamente adequada e apropriada para, paramentando os fatos e fundamentos, viabilizar a delimitação da pretensão e o exercício do direito de defesa pela parte acionada (CPC, arts. 319 e 320). A seu turno, ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que o autor supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321). Afinado com essas premissas, e aferido que o impetrante não lastreara a opção que fizera pela via mandamental com indicação do supedâneo legal que permitisse identificar o ato particularizado que praticara a autoridade impetrada e afetara o direito que o assiste de lhe ser disponibilizado monitor escolar especializado demandado mediante o instrumento que maneja, fora-lhe assegurada oportunidade para saneá-la. O impetrante, conquanto regular e eficazmente intimado, deixara fluir em branco o prazo assinado. A inércia em que incorrera legitima e enseja, como sanção processual pelo não atendimento oportuno da determinação de sanear a inicial, o indeferimento da peça de ingresso e a conseguinte extinção do processo, sem a resolução do mérito, consoante preceituam literalmente o artigo 321 e seu parágrafo único do CPC, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Da literalidade dos preceptivos trasladados deriva a certeza de que, apontadas as deficiências que enodoam a petição inicial, a parte autora tem de sanar o vício no prazo assinalado, sob pena de legitimar o indeferimento da peça de ingresso com estofo nos vícios que a enodoam. A fluição desse prazo, de seu turno, se inicia com o simples aperfeiçoamento da intimação da parte para suprir as lacunas na forma prescrita pelo artigo 272 do estatuto processual, ou seja, da data da veiculação do ato judicial no órgão oficial, à medida que o aditamento deverá ser efetuado pelo seu patrono, a quem compete patrociná-la no decurso de todo o processo e atender as determinações que lhe são endereçadas. Há que ser acentuado que, de conformidade com o apregoado pelos preceptivos trasladados, o legislador não consignara como indispensável para a caracterização da inércia da parte autora quanto ao saneamento da inicial sua intimação pessoal acerca do despacho que determinara o aditamento. Ao contrário, não fazendo nenhuma referência a essa exigência, a intimação, obviamente, subordina-se à regra geral, ou seja, se satisfaz e se aperfeiçoa através da simples publicação da determinação judicial no órgão judicial, até porque, em devendo necessariamente ser patrocinada por advogado, as intimações que lhe são endereçadas se implementam através da cientificação do seu patrono na forma legalmente preceituada. A título ilustrativo deve ser assinalado que, consubstanciando exceção à regra genérica que regula o aperfeiçoamento das intimações, a intimação pessoal da parte somente é cabível e exigível nas hipóteses expressamente elencadas pelo legislador. O corolário dessa irreversível inferência é que, em não contemplando o preceptivo que regula o indeferimento da inicial por inépcia exigência afeta à indispensabilidade de a parte autora ser intimada pessoalmente como pressuposto para a caracterização da inércia e legitimação da proclamação da inaptidão técnica, a intimação deve ser efetivada sob a regra geral, ou seja, mediante a simples publicação do despacho que assinala os vícios e reclama o saneamento da petição de ingresso. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que o impetrante, não tendo atendido o chamamento endereçado para suprir as lacunas que enodoam a inicial, não saneara os vícios detectados e apontados, permanecendo inerte, sem qualquer justificativa da sua desídia, legitimando e ensejando o indeferimento da inicial como sanção pela desídia em que incorrera e por não ter suprido as deficiências que obstam o processamento da ação mandamental que impetrara. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante se afere dos julgados adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Devidamente intimada a parte autora, ao deixar transcorrer o prazo concedido, sem cumprir a determinação de emenda em sua integralidade ou não justificar o motivo do não cumprimento, sujeita-se à extinção do feito sem resolução do mérito. 3. Caso a parte discorde da determinação de emenda, deve apresentar seus argumentos ao juízo de origem para que haja dialeticidade quanto ao dissenso. Viola o devido processo legal, manter-se inerte, para apenas em grau de apelação, expor a argumentação contrária ao entendimento esposado pelo Magistrado no despacho que orientou a emenda à inicial. Do contrário, conhecidos dos argumentos expostos apenas em grau de apelação, se estaria suprimindo da parte contrária o direito de participar dos debates sobre as questões que levaram a extinção do feito. 4. Ao despachar orientação de emenda à inicial, esclarecendo os critérios que serão observados pelo Magistrado em decisão subsequente, cumpre-se com os princípios da colaboração (art. 6o, CPC) e da proibição da decisão surpresa (art. 9o, CPC). Abre-se oportunidade para o autor melhor esclarecer pontos questionados no despacho inicial que deixou de receber o pedido. 5. O fato de não caber agravo de instrumento contra a decisão de determinação de emenda à inicial não pode conduzir o autor à inercia absoluta até que seja proferida a sentença extintiva, pois deve expor ao Juízo de origem as razões de seu dissenso. Mantido o posicionamento e proferida sentença de indeferimento da petição inicial, caberá a devolução da matéria ao Tribunal por meio de apelação. 6. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Acórdão 1322191, 07091119420208070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Nos termos do artigo 321, parágrafo único do CPC, é dever do autor cumprir as determinações judiciais destinadas a suprir os defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, nos termos do art. 319 e 320, caso em que, não cumprida a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 2. Recurso desprovido. Sentença mantida. Unânime.” (Acórdão 1146832, 07084754820188070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 4/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS. BENS DE USO E CONSUMO. INSUMO. SACOLAS PLÁSTICAS, RÓTULOS E ETIQUETAS. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO COATOR. MANIFESTAÇÕES INTERPRETATIVAS DA SECRETARIA DE FAZENDA. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO CONCRETA E OBJETIVA DE IMINENTE LESÃO A DIREITO. EMENDA À INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DO RITO PROCESSUAL. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. O mandado de segurança preventivo não é cabível com o objetivo de se obter determinação abstrata do Poder Judiciário a fim de que a Administração Pública aja ou se abstenha de agir de determinada forma, sendo essencial a demonstração de situação concreta e objetiva, indicativa de iminente lesão a direito do impetrante, sem o que é incabível o remédio constitucional. A inércia da parte impetrante em adequar a petição inicial ao rito processual adequado, após oportunização de emenda, enseja o seu indeferimento e consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. (Acórdão 1102976, 07066927520188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INÉRCIA DO AUTOR EM EMENDAR A INICIAL. 1) A inércia do autor em se manifestar sobre a determinação de emenda à inicial enseja o indeferimento da petição inicial e a conseqüente extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 284 e 267, I, do Código de Processo Civil. 2) Apelação não provida.” (Acórdão n.287609, 20060110784065APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2007, Publicado no DJU SECAO 3: 22/11/2007. Pág.: 338).” Diante da inércia do impetrante e da evidência de que não subsiste ato concreto passível de ser imputado à autoridade impetrada, ficando patenteada a inadequação da via eleita para perseguição da prestação almejada, a inicial, portanto, deve ser indeferida e colocado termo à impetração, sem resolução do mérito, pois não saneada a lacuna apontada, descerrando, ademais, evidente a inadequação da via eleita para perseguição da prestação almejada. É que, em suma, não subsiste ato imputável diretamente ao secretário de estado apontado como coator, pois não lhe está reservada, sendo objeto de delegação, a aplicação e gestão das políticas públicas empreendidas na área educacional, notadamente as pertinentes ao atendimento de estudantes portadores de necessidades especiais. Com lastro nos argumentos alinhados, afirmando a inaptidão técnica da inicial e a carência de ação do impetrante decorrente da ilegitimidade passiva ad causam e inadequação da via eleita para perseguição da prestação almejada, indefiro a inicial, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 6o, §3o, e 10 da Lei 12.016/2009 e artigo 485, incisos I, IV e VI, do estatuto processual. Sem custas. Operada a preclusão, feitas as anotações e dada a devida baixa, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 58125451 (fl. 39). [2] - ID Num. 59162862 (fl. 41).